Tribunal: TJDFT
Processo: 0702128-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONDENADO QUE CUMPRIA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1106. ACOLHIMENTO. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE COM AS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INCOMPATIBILIDADE NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SUCESSIVO DA PENA ALTERNATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.925.861/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese jurídica (Tema 1106): “Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente”.
2. Havendo a impossibilidade concreta de cumprimento simultâneo da pena privativa de liberdade em regime fechado com a pena restritiva de direitos, haja vista a informação de que o apenado não possui condições econômicas para o pagamento da prestação pecuniária, e sendo esta aplicada posteriormente, deve ser sobrestada a pena alternativa, de molde a possibilitar o seu cumprimento sucessivo.
3. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão do Juiz de Direito da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal e deferir o sobrestamento da execução da pena restritiva de direitos até que seja finalizado o cumprimento da pena privativa de liberdade ou concedida a progressão ao regime aberto, ficando suspensa a execução e o curso do prazo prescricional da pena alternativa imposta na ação penal no 0701142-61.2021.8.07.0011.